Tribunal: TJDFT
Processo: 0747394-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA PREVJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CEF. APRESENTAÇÃO DA RAIS. INDEFERIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE PESQUISAS. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, já foram realizadas as consultas pertinentes, inclusive por meio do sistema PREVJUD.
2. Considerando que o juízo de origem já havia decidido a matéria em momento anterior, indeferindo a expedição de ofícios, sem que houvesse interposição de recurso cabível, impõe-se o reconhecimento da preclusão da matéria.
3. No presente recurso, o pedido foi formulado de forma genérica, afirmando a necessidade de cooperação do juízo, sem, contudo, indicar qual providência prática pretendia ver adotada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.